Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO REJEITADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUAT. REGISTRO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se Agravo de Instrumento com pedido liminar de tutela de urgência, no qual o agravante, diagnosticado com HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA (HPTEC), teve indeferido, pelo juízo da 5a vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pedido de fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (Adempas®) pelo Distrito Federal, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O indeferimento pelo juízo, teve como fundamento a ausência de Nota Técnica do NATJUS/DF atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
3. Quando se trata de preservar a garantia do direito à saúde, tal como proclama o art. 196 da Constituição da Federal e sobretudo quando demonstrada a urgência e necessidade para não agravamento da doença do paciente, não resta dúvidas quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra o Poder Público.
4. Uma vez registrada a medicação na ANVISA, em consonância com a tese firma pelo STF (Tema 793) é desnecessário a formação de litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal.
5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ, no REsp 1.657.156/RJ) definiu a exigência de três requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. A nota técnica do NATJUS, após diversas considerações sobre a situação clínica do paciente e a eficácia da medicação pretendida, aponta como justificada o uso do remédio, especialmente, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico, corroborando as evidências cientificas.
7. O agravante preenche os requisitos para o fornecimento da medicação postulada, não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ, ante a imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, bem como sua incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
8. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e provido. Agravo Interno prejudicado.